Tribunal: STF
Processo: ARE 1423026
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência.



    2. A Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário.



    3. O embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.